Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-34.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000215-34.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), CLEIDE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 583.241.601-59 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. ENVIO DOS DOCUMENTOS DENTRO DA PLATAFORMA DO BANCO PELA CONSUMIDORA. DEPÓSITOS PARA QUITAÇÃO EFETUADOS A TERCEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O BANCO OFERTOU PRECATÓRIO A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o empréstimo consignado foi realizado com o envio dos documentos fornecidos pela consumidora junto a sua plataforma digital, não há que falar em ilegalidade na sua contratação.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações para os depósitos realizados em conta de terceiros que não possui relação com a instituição financeira.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000215-34.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Banco Ficsa S/A

Recorrida(s):

Cleide Florencio de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, proposta por Cleide Florencio de Lima em face de Banco Ficsa S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado discutidos nos autos, bem como inexigível o débito; b) CONDENAR a Requerida a restituir os valores descontados indevidamente dos proventos do Requerente, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data em que os valores foram indevidamente descontados; c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Requerente, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Confirmo os efeitos da tutela outrora deferida em ID 107852126. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95...

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

A autora alega que é pensionista do INSS e que recebeu um contato por meio telefônico do banco réu que havia um
Precatório

do INSS para receber, sendo assim, deveria enviar documentação para a liberação do valor.

Entretanto, em 23/11/2022, percebeu que o valor de R$ 9.690,20, na verdade se tratava de um empréstimo e não de recebimento de precatório como havia sido informada por meio da ligação. Afirma que as mensagens do aplicativo de conversa
WhattsApp
são diferentes da conversa realizada por telefone, uma vez que nas mensagens o banco apenas alega que o valor será liberado na conta da autora, mas não a “desmente” quanto ao precatório para recebimento do INSS.

Aduz ainda que jamais solicitou o empréstimo consignado e que devido a má-fé do banco foi induzida a referida contratação, assim, procurou o PROCON com o intuito de cancelar o empréstimo consignado, mas recebeu ligação que o valor para devolução deveria ser efetuado por meio de depósito bancário, assim, efetuou dois depósitos nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 4.690,20, em favor de PAULO TETSUO MACEDO HORI, CPF: 539.158.598-85, pessoa pela qual recebeu o valor depositado em sua conta, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

Sustenta que mesmo após ter realizado os depósitos acima mencionados começou a receber cobranças relativas ao empréstimo, foi quando observou que entre o período em que tentava o cancelamento do empréstimo o terceiro fraudador entrou em contato e recebeu o valor de forma indevida, mas tendo sido possível tal situação por falha na segurança do banco que divulgou suas informações a terceiros, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação para que seja declarada a inexistência do contrato de nº 010118139542, a devolução dos valores debitados indevidamente do seu benefício e indenização por dano moral por todos os transtornos que he foram causados.

Em contrapartida o Banco relata que a contratação do empréstimo foi realizada por meio do aplicativo do banco, com o encaminhamento de todos os documentos necessários, bem como que não há como a autora ter contratado o empréstimo consignado
“achando que estava recebendo precatório, visto que, a todo tempo, ele teve ciência dos termos contratados.”.

Destaca ainda que não restou demonstrado pela autora que o correspondente bancário entrou em contato com a mesma, bem como que toda a operação questionada nestes autos foi realizada com aceite dos termos, “
termos de uso e política de privacidade” e dos “termos de autorização de consulta de dados”.,
portanto, não há ilegalidade no empréstimo que foi disponibilizado na conta da reclamante, bem como não pode ser responsabilizado por ato de terceiros, tendo em vista que o pagamento que foi efetuado para quitação do empréstimo aconteceu em conta que não pertence a instituição financeira e sequer possui relação com esta, sendo assim, deve a sentença ser reformada e os pedidos julgados improcedentes.

Da análise dos autos, verifico que não restou comprovado pela autora que a oferta do empréstimo consignado foi realizada por meio de preposto do banco reclamado como “
precatório”,

pois embora haja tal afirmação, inexistem quaisquer provas acerca de que a ligação mencionada foi efetuada por meio dos canais de atendimento do banco.

Além disso, não há nos autos nenhum indício de que houve falha no sistema de segurança do banco, uma vez que toda a contratação foi efetuada por meio do aplicativo do banco pela cliente, que forneceu seus dados pessoais na conversa com o fraudador, fato este que permitiu o acesso aos dados do contrato para posterior pedido dos depósitos.

Cabe acrescentar que os dois depósitos que foram efetuados pela autora nos valores correspondentes ao empréstimo, foram realizados em nome de terceiro que não possui qualquer relação junto à instituição financeira.

Desta forma, resta claro que a Autora não foi diligente ao efetuar pagamento para pessoa diversa da instituição financeira o que configura sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Logo, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que a Recorrida deveria ter sido negligente na contratação dos empréstimos e nas orientações que estava recebendo por terceiro não autorizado pela ré.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO –
NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
– DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4. Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3º do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023